Tribunal: TJDFT
Processo: 0723127-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVL. DECISÃO SANEADORA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL BÉLICO. POLÍCIA MILITAR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO OU VULNERABILIDADE POR PARTE DO ESTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO DISTRITO FEDERAL. INVIABILIDADE. DETENÇÃO DE MEIOS EXCLUSIVOS PARA PRODUÇÃO DA PROVA E DEMONSTRAÇÃO DE CAPACIDADE PARA COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. DEMONSTRAÇÃO DE CORREÇÃO DE PROJETO E FABRICAÇÃO DO ARMAMENTO. FATO DESCONSTITUTIVO DO DIREITO RECLAMADO NA INICIAL. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RÉ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento, sem apontar vícios no ato encarado.

2. Não há omissão a ser sanada frente à alegação de incidência da legislação de consumo, reiterada pela embargante para defender a inversão do ônus da prova com fulcro no art. 6o, VIII, do CDC, pois o julgado é claro ao firmar o entendimento de que a aquisição de material bélico, por meio de licitação, para prestação de serviços de segurança pública através da Polícia Militar, não enseja constatação de que o Estado é destinatário final ou intermediário de relação de consumo para fins de incidência do CDC, tratando-se de relação jurídica submetida a regime jurídico próprio, incidindo as normas e preceitos de direito público e, supletivamente, as normas de direito privado, relativas à teoria geral dos contratos, conforme se depreende dos arts. 1o, 2o e 54 da Lei no 8666/93.

3. O acórdão também é claro e objetivo a afastar a inversão do ônus da prova, pois não se verifica vulnerabilidade que justifique a inversão do ônus da prova em favor do Distrito Federal, pois possui plena capacidade técnica para comprovação dos fatos alegados na inicial, quais sejam, que todo o material bélico que lhe foi fornecido pela agravada possui defeitos derivados de deficiência do projeto, da fabricação ou dos componentes utilizados, sendo certo que já demonstrou capacidade de produzir prova, além de deter exclusivamente dados necessários à instrução processual.

4. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

5. Os embargos de declaração não servem para a reapreciação da matéria julgada, em face da apresentação de teses inéditas pela parte embargante, que não foram oportunamente submetidas à deliberação do órgão julgador.

6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada

7. Embargos de declaração desprovidos.